Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ADQUIRENTE DE IMÓVEL NOVO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ENTREGA DAS CHAVES. Nos termos do artigo 1.345, do Código Civil, o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Quando se trata de imóvel novo, a obrigação do adquirente pelo pagamento das taxas condominiais somente se inicia com a posse efetiva do imóvel, ou seja, quando o comprador recebe as chaves, momento a partir do qual passa a ter a posse do imóvel, podendo dele usufruir. À ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 6, esta Casa firmou entendimento no sentido de que em se tratando de edifício novo, o promitente comprador, adquirindo o apartamento nele inserido, somente é passível de ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas pelo imóvel após a efetiva transmissão da sua posse direta, o que é configurado com a entrega das chaves pela construtora.